Tribunal: TJPA
Processo: 0016470-71.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016470-71.2016.8.14.0005

APELANTE: CHARLEYS JOHNSON ACACIO CARNEIRO

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS, EDITAL Nº 001/CFP/PMPA DE 19/05/2016
. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO SUBMETIDO A DOIS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, O ÚLTIMO APROXIMADAMENTE 30 DIAS ANTES DA ETAPA. ACUIDADE VISUAL MÍNIMA OBTIDA EM MOMENTO POSTERIOR. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE INABILITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 016470-71.2016.8.14.0005

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CHARLEYS JOHNSON ACACIO CARNEIRO

ADVOGADOS: JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO (OAB/PA 11.418) e OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GISLENO AUGUSTO COSTA DA CRUZ

APELADA: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP

ADVOGADA: MARINA ANTÔNIO DA SILVA MATTA (OAB/PA 9.716)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por conseguinte declarou a inaptidão no exame oftalmológico referente ao Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da PMPA, Edital nº 001/CFP/PMPA de 19/05/2016.

Em brevíssima síntese, o recorrentes alegou ter havido erro no julgamento porque contrário às provas dos autos. Aduziu que pelos exames apresentados tem acuidade visual normal e não apresenta ambliopia estando, assim, apto ao exercício do cargo pretendido.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente a pretensão, para ser considerado apto ao cargo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ressaltando que quando fora realizada a avaliação de saúde o recorrente não se encontrava em condições compatíveis com as exigidas pelo cargo, razão pela qual pugnou pele desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, mas não comporta provimento.

Quando examinei o anterior agravo de instrumento, interposto contra a concessão da medida liminar pelo juízo de primeiro grau deixei consignado que a
exigência de melhor acuidade visual é compatível com o bom domínio da arte de atirar com arma de fogo, inerente à função do policial militar, não sendo
por isso abusiva ou inválida.

Pois bem, a questão de fundo consiste na insurgência quanto ao entendimento esposado pela sentença, inaptidão física do candidato-apelante, notadamente sob alegação de que o mesmo estava apto à função considerando laudo/exame particular realizado em novembro/2016.

Consta dos autos o motivo da inabilitação do recorrente:

“Candidato com amblíope por trauma ocular esquerdo sendo operado de catarata traumática há 20 anos, feito implante de intra-ocular da câmara anterior, mantendo ambliopia.”
(ID 3484022 – Pág. 12).

Segundo o edital de abertura no certame durante a avaliação de saúde os candidatos deviam apresentar as condições físicas exigidas pelo edital (7.3.12 alínea
“n”
), cujo não atendimento resultava automaticamente na eliminação (7.3.14), vide (ID 3484027 – Pág. 11).

Embora seja louvável o esforço argumentativo, mas o exame particular apresentado pelo apelante é posterior a avaliação de saúde oficial, ou seja,
a acuidade visual mínima somente foi obtida aproximadamente 01 (um) mês depois da referida etapa
.

Mais uma vez é oportuno rememorar ao apelante,
o próprio laudo apresentado indicou a realização de 02 (duas) cirurgias: a primeira para correção de catarata traumática com implante de lente intraocular, e uma segunda cirurgia (vitectomia), dias antes da avaliação de saúde no certame, inclusive confessado no recurso administrativo, interposto contra o ato de eliminação, que não estava totalmente recuperado do último procedimento naquela ocasião (ID 3484022 – Pág. 13) tornando, assim, irrefutável a ausência das condições de saúde exigidas pelo edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/10/2023